Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a adequação do pedido para a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969 (art. 485, inciso IV, CPC).
2. A extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal do autor.
3. Apelação conhecida e não provida.